Tribunal: TJMT
Processo: 1000130-83.2025.8.11.0108
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000130-83.2025.8.11.0108
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Simples]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[VANDO MESSIAS - CPF: 045.883.311-83 (APELANTE), ANA CAROLINA BELLEZE SILVA - CPF: 266.695.678-47 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), FABIO JOSE DE ALMEIDA SILVA - CPF: 006.041.121-06 (TERCEIRO INTERESSADO), ELYEBER GABRIEL WALSBURGER MEDEIROS OLIVEIRA - CPF: 709.234.971-02 (TERCEIRO INTERESSADO), GEFERSON DOS SANTOS MARIA - CPF: 026.603.741-04 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS ANTONIO BRIXI - CPF: 690.405.249-04 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. JÚRI. HOMICÍDIO SIMPLES (ART. 121,
CAPUT
, CP). DOSIMETRIA. PENA-BASE. VALORAÇÃO NEGATIVA DOS MOTIVOS E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONTEXTO DE USO DE ENTORPECENTES E MULTIPLICIDADE DE GOLPES. REPRIMENDA BASILAR MANTIDA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REDUÇÃO EM 1/6. PROPORCIONALIDADE OBSERVADA. SÚMULA 231 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação criminal interposta contra sentença que, após decisão do Conselho de Sentença, condenou o Apelante pela prática de homicídio simples (art. 121,
caput
, CP), fixando a pena definitiva em 6 anos, 3 meses e 28 dias de reclusão em regime semiaberto. O crime ocorreu mediante o uso de arma branca (faca), após desentendimento relacionado ao consumo de entorpecentes (crack).

II. Questão em discussão

2.

As questões em discussão consistem em aferir a legalidade da dosimetria da pena, especificamente se: (i) as circunstâncias judiciais referentes aos motivos e às circunstâncias do crime foram devidamente fundamentadas para a exasperação da pena-base; (ii) o
quantum
de aumento aplicado na primeira fase dosimétrica foi proporcional; e (iii) se é possível a redução da pena intermediária abaixo do mínimo legal em razão da confissão espontânea.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A valoração negativa dos motivos do crime é idônea quando o delito decorre de um contexto de descontrole emocional potencializado pelo uso de crack e desvio de valores confiados ao agente, evidenciando maior reprovabilidade da conduta.

4.

As circunstâncias do crime justificam o aumento da pena-base quando o
modus operandi
revela especial gravidade, demonstrada pela multiplicidade de golpes de faca em regiões vitais da vítima, o que transborda os elementos ordinários do tipo penal.

5.

O magistrado possui discricionariedade para fixar o aumento da pena-base, não estando adstrito a critérios matemáticos rígidos, desde que a fundamentação seja concreta e observe os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

6.

Na segunda fase da dosimetria, a aplicação da fração de 1/6 (um sexto) pela atenuante da confissão espontânea está em consonância com a jurisprudência pacífica dos Tribunais Superiores.

7.

Nos termos da Súmula no 231 do STJ, a incidência de circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal, sob pena de violação ao princípio da reserva legal.

IV. Dispositivo e tese

8.

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A multiplicidade de golpes de faca em regiões vitais constitui fundamento idôneo para a exasperação da pena-base pelas circunstâncias do crime. 2. O uso de entorpecentes associado à impulsividade e descontrole que resultam no crime autoriza a valoração negativa dos motivos. 3. A incidência de circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal (Súmula 231/STJ)."

_____________

Dispositivos legais citados:
Código Penal, arts. 59, 65, III, "d", e 121,
caput
; Código de Processo Penal, art. 593, III.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Súmula 713; STJ, EDcl no AgRg no AREsp n. 3.038.257/SP; STJ, AgRg no HC n. 796.423/RS.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

VANDO MESSIAS

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
VANDO MESSIAS
em face da r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Tapurah/MT nos autos da ação penal n.o
1000130-83.2025.8.11.0108
, que, em observância à decisão do c. Conselho de Sentença, o
condenou
pela prática do crime tipificado no
art. 121,
caput
, do CP
, impondo-lhe a reprimenda de
6 (seis) anos, 3 (três) meses e 28 (vinte e oito) dias de reclusão
, no regime inicial
semiaberto
.

Das razões registradas sob o ID 349316443, extrai-se o aparente inconformismo da i. defesa técnica do apelante em relação à
dosimetria da pena do crime doloso contra a vida
, postulando seja a
sanção basilar conduzida ao patamar mínimo legal
, diante das
“condições favoráveis do apelante”
– quais sejam, primariedade, comportamento social regular e confissão espontânea.

Além disso, vindica-se o reconhecimento

da
atenuante da confissão espontânea
, a incidir na fração máxima
“sobre a pena imposta em seu mínimo legal” sic
, em atenção aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Contrarrazões são vistas no ID 349316445, nas quais o Ministério Público refuta as pretensões defensivas em todos os aspectos propostos, requerendo seja negado provimento ao recurso.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça emitiu o parecer encontradiço no ID 356967354, opinando pelo

desprovimento

do apelo.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
(ID 349316442),
fora interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir os objetivos perseguidos, razão pela qual
CONHEÇO

do apelo
manejado pelo réu
VANDO MESSIAS
, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Ab initio
, ressalto que o efeito devolutivo da apelação contra decisões do Júri é adstrito aos fundamentos da sua interposição, nos termos da Súmula 713, do STF. E, de acordo com o artigo 593, III do Código de Processo Penal, restringem-se às hipóteses de: a) nulidade posterior à pronúncia; b) sentença do juiz-presidente contrária à lei expressa ou à decisão dos jurados;
c) erro ou injustiça no tocante à aplicação da pena
ou da medida de segurança e
d) decisão manifestamente contrária à prova dos autos.

Feito tal registro, dessume-se dos autos processuais eletrônicos que, no dia
26 de janeiro de 2025
, por volta das 01h20min, no município de Itanhangá/MT, o ora apelante
VANDO MESSIAS
, consciente e voluntariamente, imbuído de
animus necandi
, ceifou a vida de
Carlos Antônio Brixi
, desferindo-lhe múltiplos golpes com arma branca (faca), causando-lhe lesões perfuro cortantes em região vital, que resultaram em choque hipovolêmico e, consequentemente, o óbito da vítima.

Por tais fatos, o réu foi denunciado, pronunciado e, ao final do procedimento escalonado do Tribunal do Júri,
condenado
pelo c. Conselho de Sentença pelo cometimento do delito tipificado no

art. 121,
caput
, do Código Penal
; sendo-lhe imposta a reprimenda de
6 (seis) anos, 3 (três) meses e 28 (vinte e oito) dias de reclusão
, no regime prisional
semiaberto
.

Nesse cenário, sem impugnar a materialidade e autoria delitivas, o apelante questiona tão somente os critérios utilizados na dosimetria da pena a ele imposta em relação ao crime doloso contra a vida, nos termos relatados.

1.

Da pena basilar:

Em suas razões recursais, o apelante pleiteia o
redimensionamento da pena-base ao mínimo legal
, sustentando que suas condições pessoais favoráveis – primariedade, comportamento social regular e confissão espontânea – não foram adequadamente valoradas na dosimetria.

A pretensão, porém,
não merece prosperar
.

In casu
, constata-se do édito condenatório anexado sob o ID 349316437, que a MM.a Juíza-Presidente do Tribunal do Júri, para cada circunstância judicial desfavorável, incrementou a pena-base mediante critério discricionário fundamentado, justificando que se afigurava mais consentâneo com o caso concreto, notadamente a dupla finalidade da sanção, qual seja, repressiva e preventiva.

Especificamente acerca dos
motivos do crime
, a d. autoridade judiciária de primeira instância ponderou serem desfavoráveis ao apelante haja vista a atuação
“decorrente de contexto pessoal desestruturado, relacionado ao uso de crack, evidenciando ausência de autodisciplina, impulsividade e menor capacidade de contenção das próprias ações”
(ID 349316437).

Como cediço, a
motivação do crime
, enquanto circunstância judicial, deve ser analisada sob a perspectiva da reprovabilidade da conduta, considerando-se os impulsos psicológicos que levaram o agente à prática delitiva. Não se trata, evidentemente, de valorar negativamente a mera existência de motivo para o crime, porquanto todo delito possui uma motivação subjacente, mas sim de
aferir se os motivos que impulsionaram o agente revelam maior ou menor grau de reprovabilidade em relação ao padrão ordinário do tipo penal
.

No caso em análise, extrai-se dos autos que
VANDO
, após receber a quantia de R$ 100,00 (cem reais) de cidadãos bolivianos para a compra de maconha, utilizou o valor para adquirir e consumir crack sozinho. Nesse contexto, após o uso de referida substância entorpecente, afirmou ter sido ameaçado pelos estrangeiros, sendo que a vítima teria se aliado ao grupo para intimidá-lo, o que, segundo ele, motivou a prática do homicídio.

Com efeito, a motivação do crime revela, de forma inequívoca, um contexto de extrema fragilidade pessoal do agente, associado ao consumo de substância entorpecente altamente deletéria, que potencializou o descontrole emocional e a incapacidade de contenção de suas ações. O apelante, após desviar recursos que lhe foram confiados para finalidade específica (aquisição de maconha), utilizou-os para consumo de crack, substância psicoativa de elevado potencial lesivo, e, sob o efeito dessa droga, desenvolveu percepção distorcida da realidade, sentindo-se ameaçado e reagindo de forma desproporcional e letal.

Embora o uso de drogas não constitua, por si só, circunstância apta a agravar a pena, quando associado a um comportamento impulsivo e descontrolado que resulta na supressão da vida humana, revela-se como elemento indicativo de
maior reprovabilidade da conduta,
justificando a valoração negativa da vetorial atinente aos
motivos do crime
.

Por sua vez, ao tratar das
circunstâncias do crime
, a MM.a Juíza
a quo
destacou que
“o modo de execução do delito, com o emprego de arma branca (faca) e desferimento de múltiplos golpes em região vital (choque hipovolêmico), denota maior violência e modus operandi que excede o ordinário do tipo"
(ID 349316437).

Deveras, extrai-se do laudo de necropsia registrado sob o ID 349316386, que a vítima
Carlos Antonio Brixi
sofreu múltiplas lesões perfuro cortantes, das quais
“
quatro foram profundas na região torácica
atingindo o parênquima pulmonar esquerdo, lobo esquerdo do parênquima hepático, causando ainda lesões vasculares significativas, haja vista presença de hematoma mediastinal e volumoso hemotórax à esquerda.
Duas lesões foram profundas na região abdominal
, uma delas atingindo o baço e resultando em moderado hemoperitônio à esquerda”.
Além disso, também foram encontradas lesões profundas com indícios de lesões vasculares no braço esquerdo e côncavo da mão esquerda, compatíveis com ferimentos de defesa.

Vê-se, portanto, que o
modus operandi
do crime doloso contra a vida apresenta especial gravidade, notadamente diante da multiplicidade de golpes desferidos em regiões vitais da vítima, conduta que desborda daquela ínsita ao tipo penal e, por conseguinte, justifica a majoração da pena-base.

Da mesma forma,
tampouco há falar em ilegalidade no
quantum
de incremento adotado pela d. sentenciante
.

Malgrado a MM. Juíza
a quo
não tenha aplicado mecanicamente as frações paradigmáticas de 1/6 sobre a pena mínima ou 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima abstratamente previstas, tal circunstância não configura, por si só, ilegalidade ou desproporcionalidade, porquanto tais fracionários consubstanciam meros parâmetros orientadores e não limites rígidos e intransponíveis.

O que se exige do magistrado, repita-se, não é a aplicação mecânica de frações pré-estabelecidas, mas sim a
fundamentação adequada e proporcional da exasperação da pena
, demonstrando a correlação entre o incremento aplicado e as circunstâncias concretas do caso. E, no caso em análise, a fundamentação apresentada pela magistrada sentenciante revela-se idônea, lastreada nas peculiaridades do caso concreto e em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

A
motivação do crime
, relacionada ao uso de crack e à ausência de autodisciplina, impulsividade e menor capacidade de contenção das próprias ações, associada ao
modo de execução do delito
, com emprego de arma branca e desferimento de múltiplos golpes em região vital, justificam plenamente o incremento aplicado, que se revela proporcional à gravidade concreta da conduta.

Destarte, afigurando-se razoável e proporcional o
quantum
de incremento adotado discricionariamente pela magistrada sentenciante, notadamente porque os motivos do crime revelam contexto pessoal desestruturado relacionado ao uso de crack, evidenciando ausência de autodisciplina, impulsividade e menor capacidade de contenção das próprias ações, e as circunstâncias demonstram maior violência e
modus operandi
que excede o ordinário do tipo, com emprego de arma branca e desferimento de múltiplos golpes em região vital,
mantenho intacta a pena basilar
imposta pelo crime de homicídio, nos moldes em que estabelecida na r. sentença hostilizada, fixada em
07 (sete) anos, 07 (sete) meses e 03 (três) dias de reclusão
.

2.

Da sanção intermediária
:

Por fim, em relação à confissão espontânea, a i. Defesa vindica a sua incidência
na fração máxima
“sobre a pena imposta em seu mínimo legal” sic
, em atenção aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Sem razão
, contudo.

Como cediço,
o Código Penal não estabeleceu limites mínimo e máximo de aumento ou redução de pena a serem aplicados em razão das agravantes e das atenuantes genéricas.

Assim,
c
om o fito de evitar arbitrariedades e conter o espaço de variação antes irrestrito, a jurisprudência dos Tribunais Superiores sedimentou-se segundo o entendimento de que,
em respeito à hierarquia existente entre as etapas do sistema trifásico (art. 68 do CP),
não se pode dar às circunstâncias agravantes e atenuantes maior peso que às próprias causas de aumento e de diminuição, as quais variam de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), de modo que
se utiliza o limite mínimo de 1/6 (um sexto) das majorantes e minorantes

como

a fração ideal para as agravantes e atenuantes
.

Isso não significa dizer, contudo, que tal fração paradigmática se trata do único
quantum
a ser aplicado na segunda etapa da individualização da pena,
podendo o julgador, no exercício de sua discricionariedade, eleger outro patamar que melhor guarde relação com o caso concreto
,
desde que mediante motivação idônea
, nos termos do art. 93, inc. IX, da Constituição Federal.

Nesse sentido:

“[...] É firme a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que o acréscimo da pena, pela aplicação de agravante, em fração superior a 1/6, e/ou a redução da pena, decorrente da aplicação de atenuante, em fração inferior a 1/6, devem ser devidamente fundamentados.”
(AgRg no AREsp n. 2.441.697/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12/12/2023, DJe de 15/12/2023). Destaquei.

“5. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
‘deve ser adotada a fração paradigma de 1/6 (um sexto) para aumento ou diminuição da pena pela incidência das agravantes ou atenuantes genéricas, ante a ausência de critérios para a definição do patamar pelo legislador ordinário, devendo o aumento superior ou a redução inferior à fração paradigma estar devidamente fundamentado’
”
(AgRg no AREsp n. 2.121.449/PA, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 18/8/2022) – Grifei.

Partindo dessas premissas e volvendo-se à hipótese dos autos, quanto à circunstância atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal, não há maiores incursões a serem realizadas, porquanto incontroverso que o apelante
confessou a prática delitiva
, tanto que a aludida redutora foi reconhecida na r. sentença, ensejando a redução da sanção basilar na ordem de
01 (um) ano, 03 (três) meses e 05 (cinco) dias
,
correspondente à fração paradigmática de 1/6 (um sexto).

Além do mais, mesmo que a contragosto da i. Defesa,
descabe falar em mitigação do entendimento insculpido na Súmula n.o 231 do Superior Tribunal de Justiça
, devendo prevalecer a orientação há muito sedimentada pelos Tribunais Superiores no sentido de que a incidência de circunstância atenuante não pode implicar a redução da pena abaixo do mínimo legal.

Ou seja, da mesma forma que as circunstâncias agravantes não detêm o condão de exasperar a reprimenda além do limite
máximo
abstratamente estipulado pelo legislador no preceito secundário da norma, a presença de circunstâncias atenuantes tampouco se presta a reduzir a pena privativa de liberdade para patamar aquém do
mínimo legal
, inclusive sob pena de
ofensa ao princípio da reserva legal
, estampado no art. 5.o, inc. XXXIX, da Constituição da República, uma vez que tais circunstâncias atenuantes e agravantes são genéricas e não compõem o tipo penal.

Portanto,
não há falar em ilegalidade na escolha do
quantum
redutor de 1/6 (um sexto)
, visto que atende aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Destarte, a despeito do reconhecimento da atenuante da confissão espontânea,
de se rejeitar o pleito defensivo que almeja reduzir a sanção intermediária aquém do mínimo legal; a qual deve ser preservada, nos exatos termos em que consignado na r. sentença, fixada em
06 (seis) anos, 03 (três) meses e 28 (vinte e oito) dias de reclusão
.

CONCLUSÃO
:

Pelo exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
à apelação criminal interposta pelo réu
VANDO MESSIAS
em face da sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Tapurah/MT nos autos da ação penal n.o 1000130-83.2025.8.11.0108.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026